Tribunal: TJSP
Processo: 1009192-15.2021.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – O fato gerador da indenização por dano moral repousa na formalização de um mútuo sem o consentimento da suposta mutuante e não no cancelamento prévio do contrato antes do ajuizamento da ação - Embargos declaratórios rejeitados.